Tribunal: STF
Processo: MS 21683
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-11
Data de publicação: 1994-03-11

Ementa:
EMENTA:  - Mandado  de segurança.  Legitimidade passiva "ad
causam". Incompetencia.
          -  Ao concluir,  recentemente, o  julgamento do  mandado de
segurança  n. 21.462, o Plenário desta Corte firmou o entendimento de
que  as   recomendações    do   Tribunal  de   Contas   a  autoridade
administrativa,  feitas em  conversão de  julgamento de legalidade de
aposentadoria  em  diligencia,  não  obrigam   esta  a  rever  o  ato
administrativo  de concessão  de aposentadoria  para ajusta-lo a tais
recomendações, razão por que, se a autoridade administrativa os rever
para  fazer   esse   ajuste,   não  esta   ela   atuando   como  mera
executadora  material  das recomendações  do Tribunal de Contas, mas,
sim,  e a autoridade que  responde pela pratica do ato administrativo
de  ajuste. Consequentemente, a  autoridade  coatora não e o Tribunal
de  Contas, mas  a autoridade  administrativa,  razão  por que aquele
não  tem legitimidade passiva   para figurar  como coator  em mandado
de  segurança  contra  o  ato  de  ajuste   por  parte  da autoridade
administrativa,  que, esta sim,   tem tal legitimidade   passiva  "ad
causam".
          -  Exclusão  do Tribunal  de  Contas da  União  da presente
relação processual, por não ser ele legitimado passivo "ad causam".
          -  Incompetencia do  Supremo  Tribunal Federal  para julgar
originariamente  mandado de  segurança contra  a Presidente da Legiao
Brasileira    de  Assistencia  (art. 102,  I,   "d",  da Constituição
Federal).
          Mandado  de  segurança  não  conhecido,  determinando-se  a
remessa   dos  autos  a  Seção  Judiciária   da  Justiça   Federal no
Distrito Federal.